Tribunal: TJBA
Processo: 0087176-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087176-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO URSULINO PEREIRA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 662 da sistemática da repercussão geral do STF, em demanda sobre complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
i) houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e
ii) seria possível superar o entendimento do STF no Tema 662, para reconhecer ofensa ao ato jurídico perfeito e admitir a análise do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função restrita, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do STF no RE 742.083/RS (Tema 662), que reconhece a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre direito adquirido à complementação de aposentadoria, não havendo repercussão geral.

Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento, não impõe a necessidade de citação literal, bastando o exame da matéria controvertida.

Verifica-se que a insurgência do embargante busca apenas a modificação do julgado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A controvérsia sobre direito adquirido à complementação de aposentadoria conforme normas de plano de previdência privada possui natureza infraconstitucional.
2. É incabível recurso extraordinário quando a matéria depende de reexame de normas infraconstitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 742.083, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.11.2014 (Tema 662 da RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 0087176-24
.
2008.8.05.0001
,
em que figura como embargante, Antonio Ursulino Pereira, e como embargada, Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema